Tribunal: TJDFT
Processo: 0741506-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, à sociedade anônima agravada, da obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à agravante após esta ter sido submetida a cirurgia bariátrica.
2. No caso em análise os elementos de prova coligidos aos autos indicam que a negativa de custeio promovida pela sociedade recorrida não foi fundamentada em eventual “caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada”. 2.1 Assim, a observância do precedente vinculativo estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp no 1870834-SP é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927 do CPC.
3. Registre-se que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
4. Recurso conhecido e provido.